Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES CANCELADAS. ESTORNO REALIZADO. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 55916517 - Pág. 2), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais o autor alega que em 12/08/2022 realizou compras, nos valores de R$177,12, R$33,12 e R$361,41, posteriormente canceladas. Embora canceladas, aduz que as compras foram lançadas novamente na fatura seguinte e, em virtude da falta de pagamento de quantia que considerou indevida, o seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Requer a declaração de inexigibilidade parcial da dívida, alegando que tem direito à restituição do valor remanescente de R$470,78, assim como requer a condenação da ré às obrigações de reativar o cartão de crédito e de pagar indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, a ré suscita a preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços, uma vez que os valores foram estornados e que o nome do autor foi incluído em cadastros de inadimplentes por dívida diversa da questionada.
5. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Segundo o contexto probatório, o autor cancelou as compras realizadas, nos valores de R$177,12, R$33,12 e R$361,41 (ID 55916464 e 55916466), ocasião em que a ré concedeu o “crédito de confiança” para evitar o pagamento dos valores durante a análise da disputa (ID 55916482 - Pág. 5). A disputa foi acolhida, as compras canceladas e os estornos foram realizados, razão pela qual os créditos de confiança foram retirados na fatura de setembro/2022 (“reversão do crédito de confiança” - ID 55916482 - Pág. 6).
8. Importa destacar que as duas primeiras parcelas das compras foram cobradas, mas foram estornadas na fatura de setembro de 2022 (ID 55916483 - Pág. 4), enquanto as faturas subsequentes exibidas pelo autor não indicam qualquer outra cobrança referente às compras canceladas (ID 55916495/55916499), evidenciando que foram excluídas as cobranças de parcelas vincendas (ID 55916509 - Pág. 2).
9. Destarte, canceladas as compras e estornados os valores das respectivas prestações, deve ser afastada a responsabilidade da ré pelos danos reclamados pelo autor, porquanto inexistente a alegada falha na prestação dos serviços bancários.
10. Outrossim, a dívida do cartão de crédito vencida em 26/09/2022 não engloba as operações impugnadas neste processo, importando destacar que o estorno ocorreu em 19/08/2022. Assim, eventual inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes não está vinculada ao objeto desta ação.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.